Tribunal: TJMT
Processo: 1029691-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029691-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEOPOLDINA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 106.833.721-49 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO A SER IMPUGNADA. TENTATIVA DE ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao fundamento de inexistir decisão judicial a ser
impugnada, dado que o juízo de origem não analisou as matérias preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, tampouco estas foram formalmente arguidas no processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o Agravo de Instrumento na ausência de decisão judicial proferida no juízo de origem; e (
ii
) avaliar se a tentativa de discussão de matérias não apreciadas no primeiro grau caracteriza supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição e da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Agravo de Instrumento somente é cabível para impugnar decisões interlocutórias, nos termos do art. 1.015 do CPC. Na ausência de decisão judicial proferida pelo juízo de origem, inexiste ato judicial passível de recurso, o que torna o Agravo de Instrumento inadmissível.

A tentativa de discutir matérias não analisadas pelo juízo de origem configura supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, previsto no art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/1988.

A interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente caracteriza abuso do direito de recorrer, comprometendo a duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/1988). Tal conduta enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, com caráter repressivo e preventivo, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Não foram apresentados argumentos ou elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática recorrida, que se mantém devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Agravo de Instrumento não é cabível quando não há decisão interlocutória a ser impugnada, nos termos do art. 1.015 do CPC.

A análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem caracteriza supressão de instância e afronta o princípio do duplo grau de jurisdição.

A interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, em razão do abuso do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LIV, LV e LXXVIII; CPC,
arts
. 1.015, 1.021, §§4o e 5o, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 895868
AgR
-ED-ED, Rel. Min. Edson
Fachin
, Segunda Turma, j. 29/06/2018,
DJe
-153 31-07-2018.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.194.881/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 21/08/2018,
DJe
11/10/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
Agravo Interno
interposto

pelo BANCO DO BRASIL S/A

c
ontra decisão monocrática lançada no ID.
247713150
, em que não conheci
do Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante,
nos termos do artigo 932, inciso III do CPC,
em razão da
prejudicialidade
do recurso pela inexistência de decisão a ser combatida.

Inconformado, o Agravante sustenta que
é parte ilegítima para responder aos termos da ação revisional de origem, por
não ser responsável pelas questões atinentes a levantamento de PASEP, atuando como mero depositário dos valores recolhidos a título de PIS/PASEP.

Salienta que a instituição financeira figura como mera administradora das contas vinculadas, recebendo uma comissão pela prestação de serviços, porém não tem competência para definir os índices de correção das contas, nem os critérios para definir as possibilidades de saques.

Com essas considerações,
requer o conhecimento e provimento do presente Agravo para que seja reformada a
r.
decisão impugnada e
conhecido o recurso
de Agravo de Instrumento interposto.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 259194197).

É o
relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, §2o do CPC e 134-A, §1o, do RI/TJMT, submeto o recurso a julgamento perante
esta
egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

LEOPOLDINA RODRIGUES DO NASCIMENTO

ajuizou a
Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação de Danos Morais e Materiais n.o 1031430-27.2024.8.11.0002

contra o
BANCO DO BRASIL S/A.

O Banco Agravante
ajuizou recurso de Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que o Magistrado de origem rejeitou as matérias de ordem pública apresentadas de forma preliminar no processo de origem, consistentes, supostamente, na ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e na falta de interesse de agir da parte agravada, o que lhe causará enorme prejuízo.

Em
decisão proferida por mim ao ID
247713150
,
NÃO CONHECI
do recurso
por não haver
sequer decisão a ser combatida
, visto que o juízo
a quo

não analisou NENHUMA preliminar, pois
tampouco foram arguidas pelo Agravante.

Ademais, a decisão concluiu que
“
a análise de tais matérias, nesse momento, além de manifestamente inadmissível em razão da referida taxatividade do recurso de agravo de instrumento, caracterizaria supressão de instância,
o que afronta o
princípio do duplo grau de jurisdição
.”

Essa decisão deu azo à interposição
do vertente
Agravo Interno
.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte
a
gravante,
constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida,
a
qual entendo
que deve ser mantida
irretocável
.

Neste novo recurso, o BANCO DO BRASIL S/A defende, novamente, a sua ilegitimidade passiva, matéria que
não pode ser conhecida
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios
constitucionais do devido processo legal
e do duplo grau de jurisdição, sobretudo porque
nada ainda foi decidido pelo juízo de origem.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Tratando-se, pois, de agravo interno
manifestamente improcedente
, caso a votação do Colegiado seja unânime, impõe-se inclusive a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, segundo o qual:

“§ 4o. Quando o
agravo interno
for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime
, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Isso porque a interposição do presente recurso,
à
toda evidência, implica em indesejável procrastinação da marcha processual, afrontando o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo que a sansão do § 4o do art. 1.021 do CPC tem notório caráter repressivo e preventivo, servindo para balizar o comportamento das partes em casos tais de modo a evitar o uso futuro de expedientes infundados, contribuindo assim para a solução da lide em menor tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
ADMINISTRATIVO,
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
MULTA DO ART. 1.021. § 4o, DO CPC
QUE ATINGE MONTANTE CINCO VEZES MAIOR QUE O DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a
interposição de agravo manifestamente improcedente atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, que tem caráter repressivo e preventivo, com base no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. 2. Entretanto, quando se verifica que o valor anteriormente fixado para a sanção atinge montante cinco vezes maior que a condenação principal, a redução do valor da multa é medida que se impõe, visto que a fixação da sanção em seu patamar mínimo atinge, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma plena, o objetivo de resguardar a razoável duração do processo, considerados o valor atualizado da causa e da condenação principal. 3. Embargos de declaração providos apenas para alterar o valor da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, anteriormente fixada em 5% do valor atualizado da causa,
para 1% do valor atualizado da causa
.” (STF. ARE 895868
AgR
-ED-ED, Relator Min. Edson
Fachin
, Segunda Turma, j. 29/06/2018, DJe-
153 31
-07-2018, p. 01-08-2018) (
g.n
.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO
. RECONHECIMENTO.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO QUE NÃO COMPROVA TER SIDO A GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTADA EFETIVAMENTE PAGA
. AUSÊNCIA DE QUALQUER INFORMAÇÃO NO DOCUMENTO QUE PERMITISSE VINCULÁ-LO AO PRESENTE PROCESSO. DOCUMENTO QUE PODERIA SER JUNTADO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM OUTROS PROCESSOS.
RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ART. 1.021, § 4o. MULTA. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.881/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 21/08/2018,
DJe
11/10/2018) (
g.n
.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em resultando unânime
a votação,
FIXO
a multa em favor da parte Agravada em
5% (cinco cento por cento)
do valor atualizado da causa, com fulcro no §4o do art. 1.021 do CPC.

Fica a parte ciente de que
“a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o”
(art. 1.021, §5o, do CPC), bem como que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição da multa prevista no 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025